Tribunal: TJDFT
Processo: 0737670-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737670-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO ROMEU SORGATTO AGRAVADO: MURILO DE MENEZES ABREU DESPACHO O agravado-credor, na resposta ao agravo de instrumento, pede a condenação do agravante em litigância de má-fé (id. 41869464, pág. 7). Intime-se o agravante-devedor para, querendo, se manifestar especificamente sobre a referida questão, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 5 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora